Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727445-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: IVANEIDE FRANCISCA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por IVANEIDE FRANCISCA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, sob o argumento de que “não está configurada hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da lei 11.340/06”, revogou a determinação judicial anterior, proferida em plantão judiciário, que deferiu as medidas protetivas de urgência (MPU) em favor da requerente com efeitos retroativos à data em que estabelecidas (ID 38406445 - págs. 21/22) Narra a reclamante (ID 38406448), em síntese, que os autos de origem se referem aos crimes de injúria e ameaça supostamente praticados por seu irmão, porquanto, na data de 19/07/2022, este teria lhe ameaçado com uma faca e lhe chamado de ''nega veia, safada'' após uma discussão familiar. Salienta ter apresentado, perante a Delegacia de Polícia, vídeo contendo imagens do ofensor tirando uma faca do bolso e ameaçando a ofendida, que estava com um vestido vermelho, o que demonstra o medo da vítima. Menciona que o referido vídeo ainda não foi juntado aos autos de origem, mas que o apresenta nesta oportunidade. Ressalta estar em situação de risco e vulnerabilidade, pois reside próximo ao ofendido, não sai sozinha e teme por sua integridade física e psicológica. Assevera não ter havido qualquer mudança fática desde a prolação da decisão pelo juízo plantonista, devendo esta ser mantida. Discorre acerca da violência de gênero, prevista na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e sobre o caráter protetivo, e não sancionatório, das medidas de proteção por ela conferidas. Afirma que o ofensor é usuário de entorpecentes, o que o torna mais agressivo. Requer, assim, a “concessão da liminar para fins de deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei 11.340/06, determinando a proibição de aproximação (300m) do ofensor da vítima, bem como a se abster de ter qualquer tipo de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, nos termos da decisão judicial de ID 131754193”. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a fixação de prazo mínimo de 180 dias de vigência das MPU. É o relatório. Decido. De início, cumpre realçar que a mídia a que se refere a reclamante, constante do ID 38406449, porque não submetida à apreciação do d. magistrado a quo, não poderá ser objeto de análise por este segundo grau, sob pena de supressão de instância, senão, confira-se precedente desta Corte de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 3. Na espécie, existem indícios suficientes de que a ofendida teria sido ameaçada e de que estaria se sentindo perseguida pelo ofensor, demonstrando a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, sendo de rigor o deferimento da medida protetiva postulada, qual seja, a de proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos metros). 4. Nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha, o Juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las. 5. Inviável a suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, visto que a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida para, confirmando parcialmente a liminar, reformar em parte a decisão reclamada e restabelecer a decisão que aplicou, em desfavor do interessado, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. (Acórdão 1387419, 07251348420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nada obstante, verifica-se que os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, se mostram presentes. É que, após análise dos autos, denota-se que, em depoimento prestado em sede policial (ID 131756227), a vítima afirma, de forma clara, ter sido ameaçada por seu irmão com uma faca, cujas declarações foram prestadas na mesma data em que ocorrido o fato. Vale conferir: Relata que na data e hoje dia 1907/2022 no endereço ACAMPAMENTO PACHECO FERNANDES, CASA 18, VILA PLANLATO seu irmão INÁCIO ABEL DA SILVA lhe ameaçou com uma faca e lhe xingou de ''nega veia, safada'' pelo motivo da residência onde mora que era de sua mãe que faleceu a tempos atrás e Inácio não se conforma que esteja morando nesta residência. Relata também que não é a primeira vez que Inácio arruma confusão com sua pessoa. INÁCIO diz que sua mãe não queria IVANEIDE lá, mas não é verdade e ele fica difamando a declarante. INÁCIO diz que até a próxima sexta-feira irá se mudar para a casa que era da mãe de ambos com o intuito de tirar a declarante de lá, mas ela diz também ter direito de morar na residência. Na ocasião, a vítima requereu as medidas protetivas (ID 131756229). Acerca do suposto delito praticado pelo irmão da reclamante, assim dispõe o Código Penal: Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. Consabido que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando, para a sua consumação, que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo. Ademais, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito. A propósito, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO QUE REVOGA MEDIDAS PROTETIVAS. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A CRIANÇA. PROTEÇÃO ESTATAL NECESSÁRIA. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução, da proteção integral e do melhor interesse do menor e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. 2. Em se tratando de suposta violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário. 3. Se encontrando a requerente em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, deve ser resguardada a sua integridade física e psicológica. 4. Ainda que tenham sido deferidas, pelo Juízo Cível, as medidas de guarda unilateral provisória em desfavor do suposto ofensor e a suspensão de seu convívio com a infante, se evidenciada situação de risco e de eventual ilícito penal, as medidas protetivas de urgência devem ser deferidas até que se elucide, por completo, a questão criminal, ou até que a situação de risco não reste mais caracterizada, momento em que outras questões envolvendo a menor ficarão a cargo apenas do Juízo Cível. 5. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA para deferir medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato do suposto ofensor (genitor) para com a vítima (filha), até conclusão de eventual processo criminal contra o genitor ou posterior decisão do Juízo Cível ou de Família, ou enquanto persistir a situação de risco. (Acórdão 1423697, 07421756420218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E AMEÇA. SUPOSTO CICLO DE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. As informações fornecidas pela vítima podem indicar que ela está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e a intervenção Estatal se faz necessária para garantir sua segurança, e ampará-la na tentativa de romper esse ciclo, mesmo quando ausentes elementos mais robustos de suas alegações, que serão oportunamente colhidos, no curso de ação própria. 2. A palavra da vítima, mesmo em sede extrajudicial, tem especial relevância e evidencia a prática de ilícito em contexto de violência doméstica e familiar, bem como o risco concreto à sua integridade física e psicológica, tudo a justificar a adoção de medidas protetivas em seu favor, com fundamento na Lei Maria da Penha. 3. Reclamação julgada procedente. (Acórdão 1322899, 07462516820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso, as palavras ditas à vítima, aliadas ao fato de o ofensor portar arma branca, consoante depoimento transcrito, bem como as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco (ID 1317569230), as quais sugerem a existência de relação conflituosa entre a reclamante e o ofensor, são elementos suficientes para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, assim dispostas na decisão sob o ID 131754193 dos autos de origem: (...) Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(s) pedido(s) formulado(s) pela Ofendida IVANEIDE FRANCISCA DA SILVA e APLICO a INACIO ABEL DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: -Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e -Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (...) Outrossim, em especial neste momento de cognição superficial, revela-se despiciendo que haja um amplo lastro probatório para o restabelecimento das referidas medidas acauteladoras. Nesse cenário, restando demonstrada a situação de risco à integridade física e psicológica da reclamante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO a liminar requerida para restabelecer as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da reclamante, nos exatos termos da decisão de ID 131754193 dos autos de origem. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora